Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004002-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOICELEIDE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 875.888.381-91 (EMBARGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

-

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– ARTROPLASTIA DISCAL DE

COLUNA

VERTEBRAL

–

NÃO

INCLUSÃO

NO

ROL

DA

ANS

–

IRRELEVÂNCIA

–

NATUREZA

MERAMENTE

EXEMPLIFICATIVA

–

PRÉVIA

RECOMENDAÇÃO

MÉDICA

–

AUSÊNCIA

DOS

VÍCIOS

ELENCADOS

NO

ART.

1.022

DO

CPC –

PROPÓSITO

DE

REDISCUTIR

A

MATÉRIA

–

INVIABILIDADE

–

RECURSO

NÃO

PROVIDO
.

Embora

o

STJ

tenha

decidido

no

EREsp

1886929/SP

e

no

EREsp

1889704/SP

que

o

rol

da

ANS

é

taxativo,

a

Lei

n.

14.454/2022

alterou

a

Lei

n.

9.656/1998,

que

trata

dos

planos

privados de assistência à saúde, foram estabelecidas as hipóteses de

flexibilização

dessa

regra,

dentre

as

quais

se

incluem

a

falta

de

substituto

terapêutico

ou

o

esgotamento

dos

procedimentos

autorizados

pela

ANS.

Os

Embargos

de

Declaração

se

destinam

ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e

não

à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo

de

Instrumento.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto a obrigação

em

custear o

tratamento.

É

o

relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

a

embargada

atualmente

com

45

anos

de

idade

(nascimento

em

21-5-

2023), beneficiária do plano de saúde da embargante, alega na inicial

que

“possui

dor

cervical

com

degeneração

severa

C5C6C7

com

compressão

medular

e

discopatia acima

em

C45”

No laudo do médico que a acompanha consta o

seguinte

(ID 136786700,

1ª

instância):

“Paciente

com

degeneração

grave

C5C6

e

moderada

em C7 com estenose foraminal sem artrosepatia,

atleta, com discopatia C45 e inversão da curva

cervical

com

radiculopatia

e

dor

cervical

importantes. Paciente não apresenta instabilidade

cervical

e

por

apresentar

discopatia

em

C45

solicitamos próteses cervical em C5C6 e C6C7 para

manter

mobilidade

das

vertebras

e

não

fazer

degeneração

adjacente

em

C45

quando

se

fixa

com

artrodese

C5C6C7.

CID

M542/

M511/

G833”.

Diante disso, o médico lhe prescreveu artroplastia

cervical com “disco artificial M6-CDM-625 MÉDIO 6 MM X 12.5 MM

(2X)”

(ID

136786700).

Apesar

da

relevância

dos

argumentos

da

ré,

em

21-

9-2022

foi

sancionada

a

Lei

14.454/2022,

que

altera

a

Lei

n.

9.656/1998, que

dispõe

sobre os

planos

de

saúde

privados.

Segundo

a

nova

legislação,

a

relação

de

Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência

básica”

para

a

cobertura

dos

planos
,

e

as

operadoras

estão

obrigadas

a

custear

os

tratamentos

ou

procedimentos

que

não

estejam

ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam

recomendados

pela

Conitec

ou

por órgão

de

renome internacional.

Como

visto,

o

guia

da

ANS

passa

a

ter

definitivamente natureza meramente exemplificativa, em consonância

com o

entendimento aplicado

neste

Tribunal.

Logo,

cumpre

analisar

se

estão

presentes

os

requisitos

para

a

concessão da

tutela

de

urgência.

A
probabilidade do direito
está consubstanciada

no fato de que a embargada foi diagnosticada com a patologia, é

beneficiária do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos

demonstram

a necessidade

do

procedimento.

E

o

perigo

de

dano

se

evidencia

na

irreversibilidade

dos

danos

ocasionados

pela

falta

do

tratamento.

Vale ressaltar que, embora não conste no rol da

ANS,

foi

recomendado

em

virtude

da

ineficácia

dos

métodos

convencionais

e

do avanço

da doença.

Ademais,

não

se

observa

dano

irreparável

em

decorrência

do

deferimento

da

medida,

já

que,

se

a

agravada

sucumbir

em

última

instância,

a

agravante

poderá

cobrar

judicialmente

os

valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de

modo

algum

pode

se

sobrepor

ao

interesse

da

tutela

imediata

à

saúde.

Além

disso

já

possui

registro

da

ANS

para

os

casos

elencados

na

DUT.

Portanto,

nesta

fase,

especialmente

em

razão

das

circunstâncias

e

do

conjunto

probatório

existente,

conclui-se

pelo

preenchimento

dos

requisitos

elencados no

art.

300

do

CPC.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente

apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do

embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que

não

autoriza

ingressar por

esta

via

(art.

1.022

do

CPC).

Para

ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE

DIVERGÊNCIA.

OMISSÃO. NÃO

OCORRÊNCIA. EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE.

ART.

1.022

DO

NOVO

CPC.

PREQUESTIONAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE.

1.

A

ocorrência

de

um

dos

vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos

embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero

prequestionamento

de

temas

constitucionais

-

sobretudo

se

não

correspondentes

à

matéria

efetiva

e

exaustivamente

apreciada

pelo

órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte

Especial.

2.

A

pretensão

de

reformar o

julgado

não

se

coaduna

com

as

hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas

no

art.

1.022

do

novo

CPC,

razão

pela qual

inviável

o

seu

exame

em

sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao

reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma

escorreita,

procedeu

ao correto

enquadramento

jurídico da

situação fático-

processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e

qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos

narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e

jura

novit curia.

4.

Embargos

de

declaração

rejeitados.”

(EDcl nos EREsp

1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de

29-8-2017,

sem

grifos

no

original).

Pelo

exposto,

nego

provimento

aos

Embargos

de

Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024